Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais. Suscitam os recorrentes preliminares de incompetência absoluta do juízo e cerceamento de defesa. No mérito, afirmam que não praticaram qualquer agressão física ou emitiram palavras que desabonassem a recorrida.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42097939). Isento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (Id. 42097944).

3. Preliminar de incompetência. Não prospera a alegação dos recorrentes acerca da imprescindibilidade da realização de perícia para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida por meio de documentos e oitiva de testemunhas. Provas essas suficientes para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

4. Cerceamento de defesa. Verifica-se nos autos que tanto a autora quanto os réus apresentaram requerimento tempestivos de prova testemunhal para comprovar suas alegações. Registra-se, também, que há divergência das versões das partes, uma vez que a autora afirma que foi agredida física e verbalmente pelos réus. Estes, por sua vez, alegam que houve agressões mútuas somente entre a autora e a primeira requerida e que não foram preferidas palavras que desabonassem a autora. Quanto a agressão física, os réus negam qualquer prática nesse sentido. Assim, a prova documental juntada aos autos, não comprova, por si só, que a agressão foi praticada pelos réus, mormente quando eles negam o fato. Igualmente não há prova da efetiva participação do segundo requerido nas ofensas perpetradas.

5. Portanto, vislumbro necessária a dilação probatória. Logo, pertinente a realização de prova oral requerida tempestivamente pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

6. Nesse sentido: Acórdão 1631608, 07003341320228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022; Acórdão 1378586, 07148777120208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1203871, 07098228820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.